Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS.
1. Considerando que o Sistema SISBAJUD ainda não engloba os bancos digitais (fintechs), cabível a expedição de ofícios a tais instituições financeiras como forma de buscar informações acerca da existência de cadastro e créditos em nome do agravado/executado até que seja modificada essa estrutura de funcionamento e fluxo dessa nova ferramenta de bloqueio de ativos.
2. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo recorrente.
3. O perigo do dano é patente, notadamente porque a demora na expedição de ofícios, nos termos requerido no recurso, pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma.
4. Deu-se provimento ao recurso.